Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708204-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA contra o JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023 18:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador